Tribunal: STF
Processo: AI 350570
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
              - Se o acórdão recorrido partiu da premissa de fato de
que, no caso, os beneficiários da complementação recolhiam
contribuição, não pode ela ser revista em recurso extraordinário que
tem de examinar a questão constitucional, a que está adstrito, em
face dessa premissa.
              Agravo a que se nega provimento.